Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-45.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e ausência de prova documental de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e ausência de prova documental de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo na pontuação de crédito do autor, não sendo possível se presumir que houve alteração em seu score.

Honorários sucumbenciais fixados na r. Sentença em R 1.100,00 majorados para R$ 1.600,00.

Apelação provida em parte.